Tribunal: TJSP
Processo: 2026133-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do trabalho – Cumprimento de sentença - Decisão que fixou os honorários advocatícios em percentual sobre as prestações vencidas até a sentença - Irresignação quanto a aplicação da Súmula no 111 do STJ – Ausência de incompatibilidade com a vigência do CPC/2015 – Ademais, percentual arbitrado é suficiente para remunerar condignamente a patrona do autor –

Ementa:

Agravo de instrumento – Acidente do trabalho – Cumprimento de sentença - Decisão que fixou os honorários advocatícios em percentual sobre as prestações vencidas até a sentença - Irresignação quanto a aplicação da Súmula no 111 do STJ – Ausência de incompatibilidade com a vigência do CPC/2015 – Ademais, percentual arbitrado é suficiente para remunerar condignamente a patrona do autor – Decisão mantida – Agravo desprovido.